Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700975-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORIVAL JULIO COELHO FILHO AGRAVADO: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0736562-89.2023.8.07.0001, rejeitou impugnação à penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel, tendo em vista à cláusula de renúncia da impenhorabilidade da Lei no 8.009/1990 (bem de família) constante no título exequendo. Em suas razões recursais, argumenta se tratar de direito aquisitivo de imóvel único, usado como residência familiar, e por isso não pode ser objeto de penhora porque constitui bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990. Requer, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, bem como a concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal. Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o agravante juntou documentos em IDs 59008108 e 59011560. É o relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Na hipótese dos autos, o agravante é aposentado e recebe proventos líquidos do INSS na ordem de R$ 3.967,46, mais aposentadoria complementar de R$ 926,43 (IDs 59008108 e 59011560), totalizando renda mensal de R$ 4.893,89, o que se enquadra no parâmetro fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterização da hipossuficiência financeira, equivalente a até cinco salários mínimos, totalizando R$ 7.060,00, tendo em consideração o reajuste do salário mínimo de 2024 para R$ 1.412,00. Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, o que dispensa o recolhimento do preparo recursal. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 835, inciso XII, do CPC, permite a penhora dos direitos aquisitivos derivados de compra e venda do bem mediante contrato de alienação fiduciária. O devedor deve responder pela dívida com seu patrimônio, ainda que se trata de direitos aquisitivos com garantia fiduciária. Por outro lado, em se tratando de bem de família, o art. 1o da lei no 8.009/90 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Segundo a decisão agravada, o agravante comprovou residir no imóvel objeto de penhora dos direitos aquisitivos, contudo, houve renúncia à impenhorabilidade de bem de família, conforme cláusula 13a do título exequendo, relativo à cobrança de contrato de honorários advocatícios (ID 170596878, pág. 6 – PJe primeiro grau). No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera princípio de ordem pública a impenhorabilidade conferida ao bem de família, e por isso prevalece sobre a manifestação de vontade, de modo que a proteção legal não pode ser afastada por renúncia do devedor. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. EXCEÇÕES LEGAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/1990 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada. Incidência da Súmula n. 168/STJ" (AgRg nos EREsp 888.654/ES, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/3/2011, DJe de 18/3/2011). 2. "A impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva" (REsp 1.604.422/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe de 27/8/2021). 3. Na hipótese, tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que os agravados comprovaram a qualidade de bem de família do imóvel penhorado, e não se enquadrando o caso nas exceções previstas no artigo 3°, V, da Lei 8.009/90, deve ser mantida sua impenhorabilidade. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.066.977/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)” Em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Também restou configurado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a homologação da avaliação do bem e a possibilidade de expropriação pelo exequente, conforme consignou a decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. (gp) Brasília/DF, 17 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator